Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-29.2023.8.11.0086
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002865-29.2023.8.11.0086
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: TATIANA BOMPARTO DE SANTANA DA SILVA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Tatiana Bomparto de Santana da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de dívida e compensação por danos morais, relativos à inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. A recorrente busca a reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da inscrição e a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida lançada no cadastro de proteção ao crédito é legítima, considerando a ausência de comprovação pela parte recorrida; e (ii) determinar se a inclusão do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes enseja dano moral, tendo em vista a existência de inscrições preexistentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus de comprovar a existência da dívida recai sobre a parte recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A recorrida não apresentou o contrato originário da dívida, limitando-se a juntar capturas de tela, prova considerada insuficiente para demonstrar a contratação.
Configura-se falha na prestação do serviço por parte da recorrida, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros nas operações bancárias, o que se aplica ao caso em tela.
Contudo, conforme o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, o dano moral deve ser afastado, pois o consumidor possui inscrições preexistentes e legítimas no cadastro de inadimplentes, o que impede o reconhecimento de abalo de crédito em razão da nova inscrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do contrato de origem pelo fornecedor configura falha na prestação de serviço, o que torna inexigível a dívida lançada em cadastro de inadimplentes. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera dano moral quando há inscrições preexistentes e legítimas no nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 385.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002865-29.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANA BOMPARTO DE SANTANA DA SILVA - CPF: 028.027.261-88 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024